Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706381-15.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA, JULIO SANDRO RIBEIRO APELADO: JULIO SANDRO RIBEIRO, SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO SETE, 6 ETAPA e JULIO SANDRO RIBEIRO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, ID n°. 49244616. Em suas razões (ID n°. 49244624 e 49244625), o apelante JULIO SANDRO RIBEIRO não apresentou comprovante de recolhimento do preparo. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias que o apelante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador